Tribunal: TJSP
Processo: 0009570-49.2019.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Inquérito Policial no
0009570-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que , é investigado
HENRIQUE MARTIN (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a promoção ministerial para determinar
o arquivamento do presente feito em relação a Henrique Martin, com fundamento no artigo
3o, inciso I, da Lei 8.038/90.
Afastada a competência deste Tribunal de Justiça em virtude do
arquivamento do feito em relação ao prefeito municipal, remetam-se os autos ao Juízo de
primeira instância para apreciação do pedido de providências formulado a fls. 2033/2034,
atinente a funcionários que não gozam de foro por prerrogativa de função. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0009570-49.2019.8.26.0000 - Cabreúva - VOTO No 2/6
Inquérito policial no 0009570-49.2019.8.26.0000
São Paulo
Averiguado: Henrique Martin
41.733
Inquérito policial. Promoção de arquivamento
por
delegação
do
Procurador-Geral
de
Justiça. Irrecusabilidade. Acolhimento da
pretensão para determinar o arquivamento
dos autos em relação ao Prefeito Municipal.
Remessa dos autos à primeira instância para
apreciação
de
pedido
de
providências
atinente a funcionários que não gozam de
foro por prerrogativa de função.
1. Trata-se de representação criminal formulada
contra Henrique Martin, Prefeito do município de Cabreúva, com o
fim de apurar possível prática de ilícito penal contra a Administração
Pública, por conta de prejuízo aos cofres públicos no âmbito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0009570-49.2019.8.26.0000 - Cabreúva - VOTO No 3/6
contrato administrativo firmado entre o Município e a empresa
Anailton Liberato da Silva - ME. Instaurou-se o presente inquérito
policial com a finalidade de apurar a prática de eventuais crimes, em
tese, cometidos pelo prefeito Henrique Martin e por servidores
públicos do município de Cabreúva. As investigações foram
deflagradas com base em indícios de irregularidades, trazidos por
meio de representação anônima ao Grupo de Atuação Especial de
Combate
ao
Crime
Organizado
(GAECO),
que
cercaram
procedimentos licitatórios e contratos administrativos firmados pela
Prefeitura.
Em razão da apuração de infrações penais que,
em tese, contavam com a participação de autoridade que, nos termos
dos artigos 29, inciso X, da Constituição Federal, goza de foro
especial por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, mais especificamente o Sr. Henrique Martin,
Prefeito Municipal de Cabreúva, os autos foram encaminhados à
Subprocuradoria-Geral de Justiça - Crimes de Prefeitos.
Após as diligências investigatórias, contudo,
manifesta-se o D. Procurador representante, atuando por delegação
do
Procurador-Geral
de
Justiça,
pelo
arquivamento
do
procedimento, em virtude da ausência de elementos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0009570-49.2019.8.26.0000 - Cabreúva - VOTO No 4/6
convicção aptos a apontar qualquer atuação de relevância penal
do representado nos fatos apurados.
Salienta o Ministério Público que “Emborao
prefeito tenha deferido os pagamentos às empresas (fls. 1223, 1226,
1227, 1238, 1239, 1250 etc), o fato é que tais autorizações somente
ocorreram após os gestores do contrato, a quem competir conferir e
verificar todo o objeto contratual, no caso os engenheiros André
Vicente (fls. 1220, 1222, 1233, 1234, 1240, 1244, 1248, 1255, 1262)
Nelson Brunelli (fls. 1221, 1225, 1231, 1245, 1256, 1268) e Vitor E.
Carvalho (fls. 1247 e 1248) atestarem que os serviços e obras tinham
sido realizados a contento. [...] Comunicado, o prefeito determinou
que fossem adotadas as providências em face da empresa e a
apuração da conduta dos servidores que atuavam nos autos do
procedimento que tratava das penalidades aserem impostas à
referida pessoa jurídica, e que teria desaparecido da Prefeitura (fls.
978 e seguintes). Não se apurou, pois, a prática dos crimes aqui
investigados por parte do prefeito. De fato, como enfatizado alhures,
houve autorização para pagamento que, segundo o alcaide, embasou-
se em medições realizadas por servidores habilitados. Do mesmo
modo, não há indícios da prática do crime de supressão de
documentos pelo prefeito. Ao que consta, os autos do procesimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0009570-49.2019.8.26.0000 - Cabreúva - VOTO No 5/6
n. 4656/2015, que apurava a responsabilidade da empresa ANAILTO
LIBERATO DA SILVA
ME tramitava nas secretarias e na
procuradoria do município. Após a denúncia, ademais, os autos foram
recuperados.” fls. 2031/2032 (grifos no original).
2. É caso de acolhimento da promoção
ministerial. Tratando-se de requerimento de arquivamento de
representação criminal
conquanto seja essa de competência
originária deste Tribunal
de ato cuja atribuição é legalmente
conferida ao Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, incisos I, e XII,
da Lei Complementar Estadual no 734/1993), tal pedido é, em
realidade, irrecusável, eis que afastada pelas Cortes Superiores a
aplicabilidade analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal,
para a submissão do feito à apreciação do Colégio de Procuradores
do Ministério Público1.
3. Cabe a este órgão julgador, portanto, apenas o
acolhimento da pretensão, determinando-se, por consequência, o
efetivo arquivamento dos autos, na forma requerida pela Procuradoria-
Geral de Justiça. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal: "se o Procurador-Geral da República
requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação
1 HC 95917/SC Rel. Min. Nilson Naves, j. 20.08.2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0009570-49.2019.8.26.0000 - Cabreúva - VOTO No 6/6
ou de expediente consubstanciador de 'notitia criminis', motivado pela
ausência de elementos que lhe permitam formar a 'opinio delictiti', por
não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a
caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo
Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido manado do
Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável."2
4. Ante o exposto, acolhe-se a promoção
ministerial para determinar o arquivamento do presente feito em
relação a Henrique Martin, com fundamento no artigo 3o, inciso I, da
Lei 8.038/90.
5. Afastada a competência deste Tribunal de
Justiça em virtude do arquivamento do feito em relação ao prefeito
municipal, remetam-se os autos ao Juízo de primeira instância
para apreciação do pedido de providências formulado a fls.
2033/2034, atinente a funcionários que não gozam de foro por
prerrogativa de função.
Márcio Bartoli
Relator
2 Pet 2509 AgR Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.02.2004.